Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-87.2025.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012338-87.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYRTON CARLOS ZAFFARI - CPF: 147.669.220-34 (APELADO), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, limitando-os à taxa média de mercado, descaracterizando a mora, e determinando a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. O banco apelante sustenta a legalidade dos juros pactuados, a livre manifestação de vontade e a impossibilidade de revisão contratual. Subsidiariamente, requer a restituição simples e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual significativamente superior à média de mercado é abusiva e passível de revisão judicial;

(
ii
) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da ausência de má-fé do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão contratual nas relações de consumo constitui instrumento de reequilíbrio das obrigações contratuais, devendo ser aplicada quando configurada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

As instituições financeiras não estão limitadas a juros de 12% ao ano, mas suas taxas devem observar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sob pena de abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

A taxa contratada de 19,85% ao mês, equivalente a mais de três vezes a média de mercado (6,09% ao mês), revela distorção excessiva, configurando abusividade manifesta e justificando sua limitação à taxa média vigente à época da contratação.

A alegação de que o contrato foi firmado de forma livre e consciente não afasta a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, que autoriza a revisão de cláusulas contratuais quando configurada desvantagem exagerada.

A restituição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se evidencia nos autos; por isso, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ.

Mantém-se a verba honorária fixada na origem, por adequada à complexidade da causa, com majoração de 5% (cinco por cento) nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade e deve ser limitada ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

A revisão contratual é cabível nas relações de consumo quando demonstrada desvantagem exagerada para o consumidor.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V, e 51, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01/07/2021; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012338-87.2025.8.11.0015

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

APELADO: AYRTON CARLOS ZAFFARI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada por AYRTON CARLOS ZAFFARI, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, determinando sua limitação à taxa média de mercado, reconhecendo a descaracterização da mora do devedor e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00
,
considerando-se o trabalho executado por parte do advogado
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a legalidade das taxas de juros praticadas no contrato.

A
lega que o contrato firmado entre as partes foi pactuado de forma livre e consciente, com expressa previsão da taxa de juros
.

A
rgumenta a impossibilidade de revisão do contrato, ante a ausência dos requisitos necessários à aplicação da teoria da imprevisão
.

P
ondera sobre a legalidade dos encargos cobrados, destacando que o Custo Efetivo Total (CET) foi devidamente informado ao consumidor
.

A
firma a legalidade dos juros remuneratórios
e da
capitalização de juros
.

P
or fim, caso mantida a procedência dos pedidos, requer que a restituição seja na forma simples e que haja minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
325696868
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

O cerne da controvérsia reside n
a possibilidade de revisão de contrato bancário, especificamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da revisão contratual, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se como instrumento de equilíbrio das relações negociais, visando coibir abusos e excessos que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada, sem, contudo, desconsiderar a força obrigatória dos contratos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a revisão contratual constitui medida excepcional, que não deve ser aplicada indiscriminadamente, sob pena de vulneração da segurança jurídica e da autonomia da vontade, pilares fundamentais do direito contratual.

No que concerne especificamente aos juros remuneratórios em contratos bancários, impende consignar que as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros em 12% ao ano, conforme entendimento consolidado. Todavia, isso não significa que estejam autorizadas a praticar taxas abusivas, que destoem significativamente da média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato de mútuo n° 998000708774, firmado entre as partes em 06/12/2024, prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, para um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser pago em 13 parcelas de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

Conforme apurado pelo juízo a quo, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para operações de financiamento e concessão de crédito pessoal para pessoa física com recursos livres (crédito pessoal não consignado) à época da contratação era de 6,09% ao mês e 103,35% ao ano, segundo dados do Banco Central do Brasil.

Nesse diapasão, constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise (19,85% ao mês) representa mais do que o triplo da taxa média de mercado (6,09% ao mês), o que
evidencia
, de forma inequívoca, a abusividade da cláusula contratual, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de considerar abusivas as taxas de juros que destoem significativamente da média de mercado, especialmente quando ultrapassem o triplo da taxa média praticada para operações da mesma natureza.

No caso vertente, além da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, observa-se que o valor total do contrato (R$ 5.434,00) corresponde a mais do que o triplo do valor financiado (R$ 1.500,00), o que reforça a conclusão acerca da abusividade dos juros pactuados.

No que tange ao argumento do apelante de que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não haveria abusividade nas taxas de juros cobradas acima do dobro da média do mercado, imperioso destacar que tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O que se verifica é que a análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando-se as peculiaridades da operação financeira e o grau de discrepância em relação à taxa média de mercado.

A
inda que se adotasse a tese defendida pelo apelante, no sentido de que apenas taxas superiores ao dobro da média de mercado poderiam ser consideradas abusivas, ainda assim restaria configurada a abusividade no caso concreto, porquanto a taxa contratada (19,85% ao mês) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado (6,09% ao mês).

A
discrepância se mostra significativa,
uma vez que superior a três vezes a média de mercado,
ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações,
especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Quanto à alegação de que o contrato foi livremente pactuado e que o consumidor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, cumpre salientar que tais circunstâncias não afastam a possibilidade de revisão contratual quando evidenciada a abusividade.

A vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar do direito consumerista, justifica a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, ainda que tenha havido manifestação formal de vontade.

No que concerne à repetição do indébito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança de encargos posteriormente considerados abusivos.

No caso em apreço,
não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Por derradeiro, no que tange aos honorários advocatícios, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, não merecendo reparos neste particular.

Todavia, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do § 11 do artigo 85 do
CPC.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na origem, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025